Tribunal: TJDFT
Processo: 0741513-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ART. 833, INC. IV, DO CPC. VALOR CONSTRITO ORIUNDO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA RECEBIDOS MESES ATRÁS PELO DEVEDOR. TRANSCURSO DE CONSIDERÁVEL PERÍODO. RECEBIMENTO DE NOVOS PROVENTOS NOS MESES SUBSEQUENTES. DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA ORIGINALMENTE ALIMENTAR. VIABILIDADE DA PENHORA. MEIO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de penhora de quantia depositada na conta bancária mantida pelo agravante.
2. A penhora de valor existente em conta bancária certamente revela-se como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. 2.1. Isso não obstante a norma estabelecida no art. 833, inc. IV, do CPC, enuncia que não deve ser admitida eventual penhora dos valores referentes aos “vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
3. Não há divergência nos autos do processo de origem a respeito da origem do montante penhorado, pois constou na decisão interlocutória ora agravada que os referidos valores são oriundos dos proventos de aposentadoria recebidos, meses atrás, pelo devedor. 3.1. O Juízo singular, por meio da decisão interlocutória ora agravada, entendeu que esses valores, embora ostentassem natureza remuneratória em sua origem, perdeu essa característica com o decurso de considerável lapso temporal entre a medida constritiva determinada pela Justiça do Trabalho, em dezembro de 2023, e a penhora ora impugnada, em abril de 2024. Decidiu, assim, que a medida constritiva em exame recaiu sobre quantias remanescentes que não mais se destinam à subsistência do devedor e que, por essa razão, perderam sua natureza alimentar.
4. A restituição dos mencionados valores ao devedor depois do transcurso de considerável período descaracteriza sua natureza originalmente alimentar, sobretudo diante do recebimento de novos proventos nos meses subsequentes, de modo que é viável a pretendida penhora como meio de satisfação do crédito aludido.
5. Os dados factuais trazidos aos autos do processo de origem são insuficientes para evidenciar a natureza alimentar do montante constrito. 5.1. É atribuição do devedor o ônus de comprovar a alegada impenhorabilidade, nos moldes da regra prevista no art. 854, § 3o, inc. I, do CPC.
6. Por não ter sido evidenciado, pelo devedor, que as quantias objeto de constrição se ajustam à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, inexiste justificativa jurídica para a desconstituição da penhora impugnada, sob o risco de criação de óbice indevido à satisfação do crédito. 6.1. Como reforço argumentativo é preciso destacar que o conteúdo da impugnação à penhora oferecida com amparo na regra prevista no art. 854, § 3o, inc. I, do Código e Processo Civil, deve estar limitado às hipóteses estabelecidas nos incisos do art. 833 do mesmo diploma processual, que devem ser interpretados de modo restritivo.
7. Recurso conhecido e desprovido.